Tribunal: TJDFT
Processo: 0731930-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731930-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA DE ALCANTARA, LETYCIA ALCANTARA ISMAEL DOS SANTOS, VICTOR GUSTAVO ALCANTARA ISMAEL DOS SANTOS, GUILHERME AFONSO ALCANTARA ISMAEL DOS SANTOS AGRAVADO: EDIMAR ISMAEL DOS SANTOS JUNIOR, JEANNE ISMAEL DOS SANTOS, KENIA AUGUSTA ISMAEL CORREIA, JAQUELINE ISMAEL CORREIA LOPES, LEONARDO JOSE ISMAEL DOS SANTOS, MARY ELLEN ISMAEL CORREIA DE SOUZA, JANAINA ISMAEL DOS SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Rosa de Alcântara Ismael dos Santos e outros pretendem a reforma da decisão proferida pelo MM Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos de Águas Claras, que lhe indeferiu a gratuidade judiciária, não acolheu a pretensão de prevenção de juízo diverso e a de que a impugnação seria intempestiva. Neste recurso, os agravantes alegam que têm direito à gratuidade de justiça, visto que, apesar de na primeira instância ser possível que as despesas sejam suportadas pelo espólio, ao final do inventário, o mesmo não ocorre na segunda instância, onde já se tem que fazer frente a tal despesa para aviar o presente agravo de instrumento. Sustentam que a impugnação e os documentos apresentados pelas partes contrárias são intempestivos, uma vez que o início da contagem do prazo se deu pelo comparecimento espontâneo dos agravados aos autos. Defendem a prevenção do juízo do inventário quanto ao segundo processo envolvendo as mesmas partes. Pedem o provimento do recurso, para que lhes seja concedido o benefício legal, para declarar a intempestividade da impugnação e documentos apresentados pelos agravados, decretando-lhes a revelia, bem como para determinar que se reúna o processo no 0708569-82.2021.8.07.2020, de modo a tramitar em apenso e sob dependência dos autos do inventário. Pugnam, ainda, pela concessão da liminar. A gratuidade de justiça foi indeferida, mas as custas do agravo em tela foram pagas. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam aos agravantes — e, sobretudo, ao regular andamento do feito — caso o processo siga seu curso perante Juízo que, posteriormente, venha a ser proclamado prevento. Além disso, a alegação de revelia, se acolhida, também evitaria o risco colacionar ao acervo hereditário, bem que entendem ser de propriedade exclusiva de uma das agravantes, assim como a sua desocupação do imóvel. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia, ao recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, da análise das procurações colacionadas à petição de habilitação dos agravados (ID no 91574669, do processo de origem), verifica-se que não há poderes específicos para receber citação. Assim, a juntada de procuração sem referidos poderes não supre a sua ausência, porquanto não configura comparecimento espontâneo da parte ré (art. 239, § 1o, do CPC), conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais desta egrégia Corte de Justiça (acórdãos no 1195266, 1193709 e 1323369) No que tange à pretensão de que se reúna o processo no 0708569-82.2021.8.07.2020, de modo a tramitar em apenso e sob dependência dos autos do inventário, de igual modo, e ao menos em juízo preliminar de cognição, não lhe assiste razão, pois, conforme observado pelo Juiz de origem, o referido processo, que tramita em vara de família, versa sobre matéria diversa da temática discutidas no processo de inventário em questão. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator